Tribunal: TJDFT
Processo: 0712059-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712059-07.2023.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BARBARA ELLEN LUCENA DE MORAIS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando a informação constante dos autos de que a instituição de ensino - Faculdade de Artes Dulcina de Moraes -, previu a entrega do diploma para maio de 2023 (ID 45251323), intime-se a Impetrante para que informe se recebeu o documento, bem assim, a sua respectiva entrega à Secretária de Educação do Distrito Federal, no prazo de cinco dias. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 20 de junho de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Relator